Tribunal: TJDFT
Processo: 0025776-11.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025776-11.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENES DE ALMEIDA, GENY SOARES COELHO, ISABEL NUNES TEIXEIRA DE SOUZA, ISABEL SERSELINA DOS SANTOS, JOSE BARBALHO DE OLIVEIRA, JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA, ORDENATO CANDIDO BORBA, LUZIA OLINDA BASTOS CAVALCANTE DE ALENCAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, no que pese a apresentação da planilha de cálculos de ID 28112145 pelo Distrito Federal, verifico que foi incluso o deságio no valor de 40%, relativo ao Acordo Direto de Precatórios. Contudo, ocorre que, na decisão de ID 27900796, foi constatado que a credora LUZIA OLINDA BASTOS CAVALCANTE DE ALENCAR faz jus ao benefício da preferência constitucional em razão da idade superior a 60 (sessenta) anos e, por isso, foi determinado o processamento da superpreferência. Isto posto, intime-se novamente o Ente Devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida. 2. Passo à análise do pedido de preferência e à homologação dos cálculos relativos ao credor JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA. O referido credor formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou cópia de documento oficial (ID 18369831). A Secretaria desta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, de ordem, deu vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação e apresentação dos cálculos no prazo de 20 dias. É o relato do necessário. Decido. O documento apresentado pelo(a) requerente é incontestável em declarar que ele(a) ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor 7(§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 100 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 100 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(À) CREDOR(A) JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA, para que passe a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento. 3. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do credor. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 27979627) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido ao credor JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA, pauta do dia 25 de agosto de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se o credor JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA por WhatsApp ou ligação telefônica nos números de contato indicados no ID 18369831 para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, com a respectiva juntada do alvará de levantamento de valores, promova-se a baixa do nome do credor JOSIAS CESALPINO DE ALMEIDA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 5. Diante da preclusão da decisão de ID 27900796 que decretou a extinção da requisição em relação aos credores indicados em seu quarto item, promova-se a baixa dos nomes de ENES DE ALMEIDA, ISABEL NUNES TEIXEIRA DE SOUZA e ORDENATO CANDIDO BORBA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Aguarde-se o cumprimento do disposto no item 1 desta decisão e, oportunamente, encaminhem-se os autos à Contadoria para certificação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto